Tribunal: STF
Processo: Rcl 39268
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-30
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Intime-se o advogado do beneficiário indicado na inicial da Reclamação Trabalhista na origem, Dr. Pedro Duailibe Mascarenhas, inscrito na Seccional do Maranhão da Ordem dos advogados do Brasil sob o n. 4.632, com endereço profissional à Av. Jaime Tavares, 1958, Areinha, Ed. Távola Center, Salas 301, 302 e 303, São Luís/MA, CEP 65.010-650 (eDOC 5, p. 39 - rodapé), para que informe o endereço atualizado de seu representado, no prazo de cinco dias úteis. 
    Em não havendo resposta, desde já determino a citação do beneficiário José Henrique Costa Cordeiro por edital, com prazo de 20 dias, na forma do art. 257 do CPC/2015, para que apresente resposta à presente reclamação. 
    À Secretaria para providências.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de março de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente